Tribunal: TJES
Processo: 5005909-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005909-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA ROOS FALLER
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CARTÃO CONSIGNADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE ICTI OCULI, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RÉU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, relata o autor que foi surpreendido com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contrato de empréstimo consignado nunca celebrado.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 3639039), sustentando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende a inexistência de defeito na prestação do serviço, na medida em que houve perfeita celebração do negócio jurídico. Ainda, sustenta a restituição ao status quo ante com a compensação dos valores. Por fim, alega a ausência de nexo de causalidade, a inexistência de danos morais e a excessiva condenação. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que, da análise dos documentos pessoais do Recorrido, observa-se diferença da forma de aposição de sua assinatura e aquela aposta no contrato de empréstimo (ID 3638998 e ID 3639031)
.
Tal fato é convincente e leva à conclusão de que os documentos pessoais da autora foram utilizados para a contratação fraudulenta, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

N
o mérito, trata-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo.

É evidente, nos autos, que a Recorrida não fora a responsável pela contratação, restando clara a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

O Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, não comprovando qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Quanto ao pedido de restituição ao
status quo ante
com a compensação dos valores, coaduno com o entendimento do juízo singular, nos seguintes termos:

“Outrossim, é cediço que aquele que realiza um empréstimo tem a finalidade de utilizar a quantia, todavia, no caso em tela,
verifico que a parte Autora realizou depósito judicial dos valores depositados pelo Requerido na sua conta bancária (Id 7578780).
Corrobora com entendimento de conduta de Boa-fé da parte Requerente. (...) DISPOSITIVO(...) AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 2.260,00, (dois mil, duzentos e sessenta reais), a qual foi depositado na conta bancária de titularidade da parte Autora (TED – Id 10706966).”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.